Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700530-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO RECORRIDO: IELVES ROSA MADUREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAUSA DA MORTE DO PACIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de homicídio culposo, notadamente em razão da ausência de confecção de laudo pericial que constate que a não administração do medicamento foi a causa da morte do paciente, o qual tinha diversas comorbidades, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo. 2. No caso em análise, não há nenhum elemento que comprove que a administração tempestiva do medicamento prescrito para o controle do nível sanguíneo de potássio (hipercalemia ou hiperpotassemia) teria impedido o resultado morte da vítima, que teve como causa edema agudo de pulmão, quadro clínico diverso da hipercalemia. 3. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da autoria do crime de falsificação de documento particular, a condenação criminal deve ser afastada. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 2o da Lei 12.843/2013, defendendo a condenação do recorrido pelos crimes de homicídio culposo e falsificação de documento particular. Sustenta que o atraso na administração da medicação ao paciente foi determinante para o seu óbito. Acrescenta que o uso de senha pessoal e intransferível comprova que a alteração no prontuário médico foi realizada pelo réu. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, assevera afronta aos artigos 5o, caput e inciso LV, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido atribuiu indevida extensão aos princípios da isonomia e do in dubio pro reo, em contrariedade às provas produzidas nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro no artigo 2o da Lei 12.843/2013, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 54491919): “(...) Analisando aos autos, verifica-se que a prova coligida não ampara com a robustez necessária a pretensão acusatória, em virtude da fragilidade do acervo probatório em atestar a responsabilidade criminal do apelante pela morte do paciente JOSÉ NÓBREGA DE LIMA, não havendo comprovação segura de que ele tenha agido de forma negligente e omissa no atendimento dispensado à vítima. (...) O órgão de acusação, ressalta-se, não se desonerou do ônus de produzir prova acerca da autoria do delito de falsificação de documento particular. Apenas se tem, repita-se, indícios da autoria, os quais não podem sustentar um decreto condenatório. Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a absolvição da acusada é o resultado que se espera.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, caput e inciso LV, e 6o, caput, ambos da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ademais, como já dito, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que "nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020). Veja, ainda, a decisão monocrática proferida no RHC 188.513, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021